Tribunal: STF
Processo: ARE 1005235
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSURGÊNCIA MEDIANTE AGRAVO PARA ESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo a Impressora Paranaense Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a recorrente inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio indenizado, férias e terço constitucional, hora extra e salário maternidade. Aparelhado o recurso na violação do art. 195, I, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento apelo da parte ora recorrente e determinou a incidência das contribuições previdenciárias. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. 1. Não se conhece da apelação quando suas razões se encontram dissociadas do decisum, porquanto o princípio recursal da dialeticidade exige que as alegações recursais guardem pertinência com o que foi decidido no ato impugnado. 2. Sobre os valores das férias gozadas devem incidir as contribuições previdenciárias por se tratar de verba de natureza remuneratória. 3. As verbas referentes aos adicionais de horas extras, noturno, de insalubridade e de periculosidade possuem natureza salarial, de modo a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, a teor do que preceitua os arts. 457, §1º e 458, ambos da CLT, bem como art. 7º da Carta da República.” 



    Submetido ao juízo de retratação, considerados os Temas nº 20, 339, 660 e 759 da repercussão geral, foi mantido o acórdão.



    Em agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso da parte ora recorrente considerado o ARE 1.260.750-RG, Tema nº 1.100 da repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1100/STF. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a ausência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, e verificado que o julgado está devidamente fundamentado, correta a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, do CPC/15).”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 1.260.750-RG, Tema nº 1.100 da repercussão geral.



    Alega a recorrente, nas razões do agravo, que “o Tema nº 1.100 do STF utilizado para na decisão agravada, para negar seguimento, não se aplica ao presente caso, é extremamente genérico, bem como admite exceções e, por isso, não comporta aplicabilidade ao presente caso”. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora